Tribunal: TJSP
Processo: 0006654-05.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TráficoTráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas do tráfico – Absolvição ou desclassificação quanto ao tráfico – Descabimento – Impossibilidade de condenação, no que se refere ao delito autônomo de associação para o tráfico, pela inexistência de elementos probatórios seguros e

Ementa:
TráficoTráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas do tráfico – Absolvição ou desclassificação quanto ao tráfico – Descabimento – Impossibilidade de condenação, no que se refere ao delito autônomo de associação para o tráfico, pela inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes do imputado vínculo estável e permanente entre os agentes – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.